Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001483-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO DE GRANDI CASTRO FREITAS - CPF: 215.336.708-54 (ADVOGADO), PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 510.180.988-87 (AGRAVANTE), JAMILE BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 060.212.358-51 (AGRAVANTE), JOSE MARIA BEDRAN DE CASTRO - CPF: 242.885.358-91 (AGRAVANTE), IVANETE MARIA MAZZO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 973.665.798-15 (AGRAVANTE), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (AGRAVANTE), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVADO), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (AGRAVADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DECISÃO QUE DEFERIU O PAGAMENTO DO DÉBITO REIVINDICADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA – ÁREA ARRENDADA – COLHEITA PRÓXIMA – DECISÃO MODIFICADA SOMENTE PARA PERMITIR A COLHEITA DO QUE JÁ ESTAVA PLANTADO À ÉPOCA – PROIBIÇÃO DE NOVO PLANTIO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, considerando que há o perigo de perda da lavoura já plantada, atingindo direito de terceiros de boa-fé, a decisão de primeira instância deve ser modificada tão somente para permitir a colheita, sendo proibida a realização de novo plantio em qualquer área.

Ademais, o recorrente deve desocupar, de imediato a área cuja colheita já foi realizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1003420-75.2023.8.11.0044, ajuizado por ANA MARIA LOPES SOBRINHO E OUTRO, deferiu o pedido autoral, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa no importe de débito deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado reintegração de posse.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de reintegração de posse, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, devendo ser intimada a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente. [...]”

Nas razões do recurso, a parte agravante aduz que, mediante a decisão do Juízo
a quo
, a parte agravada estaria autorizada a requerer a realização de medidas expropriatórias voltadas à constrição de seu patrimônio, sem a apresentação de caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC.

Pontua que a pretensão da parte adversa possui nítido caráter expropriatório, o que implica, necessariamente, na imposição de caução, no entanto, o Juízo
a quo
deixou de estabelecer qualquer condição nesse sentido.

Assevera que o processo de n.o 1000979-63.2019.8.11.0044, do qual se busca o cumprimento provisório, ainda não transitou em julgado, desse modo, a fim de assegurar o direito das partes os atos expropriatórios devem ser condicionados ao pagamento de caução.

Destaca que o imóvel, objeto do cumprimento de sentença, é arrendado ao Sr. Valdecir Deconto, desde 03.06.2020 e neste momento lhe faculta o direito de colher a safra de 2023/2024, que pode ocorrer no próximo mês. Ressalta, ainda, o direito do mesmo, por contrato expresso, de plantar e colher a safra de 2024/2025, pois o arrendamento encerra em 30.07.2025.

Aduz que o arrendatário, por meio das atividades agrícolas, incrementa valor ao bem, gera empregos e cumpre a função social da área.

Diante da iminência de sofrer a perda da área e da lavoura, aponta ser necessária a suspensão dos efeitos da decisão.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada e, no mérito, pede a sua reforma, à luz do art. 520, IV do CPC, com a determinação de apresentação de caução, bem como que seja previamente demarcada e delimitada a área.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, na decisão de Id. n.o 200604679 para suspender a decisão agravada a fim de manter a posse em favor do agravante (no caso, de seu arrendatário), por ora, até ulterior decisão permitindo a colheita do que já se encontra plantado. Na oportunidade, ressaltei que a parte agravante ficaria VEDADA realizar novo plantio, modificação ou inovação na área objeto da lide, sob pena de perda do valor gasto em qualquer alteração na área.

Contraminuta, no Id. n.o 204085163, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Cumprimento Provisório de Sentença n.o 1003420-75.2023.8.11.0044, ajuizado por ANA MARIA LOPES SOBRINHO E OUTRO a fim de executar a tutela deferida nos autos da Ação de Indenização por Benfeitorias n.o 1000979-63.2019.8.11.0044 que facultou aos requeridos/agravantes o pagamento da indenização das benfeitorias, no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração de posse dos autores/agravados na área.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu o pleito autoral determinando o pagamento do débito reclamado pelos agravados, sob pena de acréscimo de multa, honorários e de imediata expedição de mandado reintegração de posse. Em face dessa decisão insurge-se a parte agravante, pedindo pela sua reforma, sob o fundamento de estar iminência de sofrer a perda da área e da lavoura plantada.

Pois bem.

Nos autos do Processo n.o 1000979-63.2019.8.11.0044, a sentença (mantida por esta c. Câmara) reconheceu o direito à indenização por benfeitorias realizadas sobre o imóvel arrendado pela parte autora/agravada de propriedade dos demandados/agravantes que somam o montante de R$5.719.951,41 (cinco milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).

Diante do não pagamento da quantia acima citada, os agravados tem o direito à retenção dos imóveis objeto das Matrículas de n.o 1551, 1708 e 2200, atuais n.o 15.942, 15.943 e 16.100 todas do CRI de Paranatinga/MT, até o efetivo recebimento da indenização.

Assim, nos termos do art. 520, do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como é o caso dos autos, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo.

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

§ 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 .

§ 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.

§ 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.

§ 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado.

§ 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.”

Assim, mostra-se correta a decisão agravada que determinou para o caso de não pagamento, a expedição de mandado de reintegração de posse.

No entanto, conforme elucidado na decisão liminar, há o perigo de perda da lavoura já plantada, cuja colheita poderia iniciar no mês de março, o que atingiria direito de terceiros de boa-fé.

Além disso, o processo de n.o 1000979-63.2019.8.11.0044 ainda não transitou em julgado, desse modo, mostra-se prudente a manutenção da medida liminar para modificar a decisão combatida
somente para permitir a colheita do que já se encontrava plantado, à época, devendo o recorrente desocupar área onde a colheita já foi realizada.

Por fim, importante salientar que o Juízo
a quo
consignou que o pedido corre por iniciativa e responsabilidade da parte exequente/agravada, que fica obrigada a reparar os danos que a parte executada sofrer em caso de reforma da sentença, nos termos do artigo 520, I, do Código de Processo Civil. Foi advertido, ainda, que os atos que possam resultar em grave dano à parte executada, depende de caução suficiente e idônea, conforme dispõe o artigo 520, IV, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para permitir que os agravantes concluam a colheita da área que se encontrava plantada, à época da decisão combatida.

Por conseguinte, determino que os recorrentes desocupem, de imediato, área onde já tenha havido a colheita, sendo vedada a realização de novo plantio de qualquer espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024